Tribunal: STF
Processo: HC 225783
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Antônio Roberto Daros em favor de Rodrigo dos Santos Silva contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que denegou o a ordem nos autos do HC 798.810/SP. 



    Colho do ato impugnado:



          “RODRIGO DOS SANTOS SILVA alega sofrer coação em seu direito de locomoção em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que denegou a ordem no HC n. 2297976-23.2022.8.26.0000.



     Nas razões deste mandamus, a defesa sustenta, resumidamente, constrangimento ilegal ante o não preenchimento dos requisitos para a imposição da medida extrema do art. 312 do Código de Processo Penal e a falta de fundamentação concreta do decreto prisional, pautado exclusivamente na gravidade abstrata do delito em tese praticado – arts. 33 (por duas vezes) e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 – tráfico de drogas e associação ilícita para a disseminação de entorpecentes.



     Em reforço à ilegalidade da prisão, aduz que o réu possui os predicados favoráveis da primariedade, da residência fixa e da ocupação laboral lícita. Pugna, subsidiariamente, pela substituição da segregação da liberdade do paciente pelas medidas cautelares elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    A Vice-Presidência desta Superior Tribunal de Justiça indeferiu o pedido de urgência às fls. 312-313 e, instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou, preliminarmente, pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem.” (eDOC 9, p. 39-40)



    O ato coator transitou em julgado em 24.2.2023.



    Nesta Corte, a defesa alega ausência dos requisitos para que seja decretada a segregação cautelar, portanto, seria ilegal, bem como fundamentação inidônea, porquanto lastreada somente na quantidade de drogas apreendidas -1.996,4 g de cocaína e 3.938,06 g de maconha-.



    Afirma que o paciente é primário, ostenta bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa (eDOC 1,p.14).



    Pugna a concessão da ordem para que, liminarmente, seja expedido o competente alvará de soltura, no mérito, a confirmação da liminar. Pugna, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, contra a qual não houve o manejo do agravo competente.



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria a paciente interpor o competente agravo regimental.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido.



    Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.



    Para a melhor compreensão da controvérsia, colho da decisão do magistrado singular:



    “As provas da materialidade e dos indícios suficientes autoria de RODRIGO DOS SANTOS SILVA pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, por duas vezes, e 35, caput, ambos da Lei n° 11.343/06, c.c. artigo 29, caput, do Código Penal, encontram-se evidenciadas pelo boletim de ocorrência de fls. 125/127, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 130/131, pelo exame químico-toxicológico de fls. 143/145, pelo laudo pericial de fls. 12/13 e pelos relatórios de investigação de fls. 26/71 e 121/125, bem como pelo interrogatório do acusado em sede policial de fl. 188. 



    Com efeito, os fatos imputados ao réu são gravíssimos, pois teria ele se associado a Marco Antonio Leiguez El Rezz e Alexandre Leiguez El Rezz para a prática do tráfico de drogas, tendo trazido consigo, transportado, guardado e mantido em depósito entorpecentes para fins de comércio. Além disso, a quantidade, diversidade e circunstâncias de apreensão das drogas apreendidas - 1.996,4g (mil novecentos e noventa e seis gramas e quatro decigramas) de cocaína e 3.938,06g (três mil novecentos e trinta e oito gramas e seis decigramas) de maconha, conforme laudos periciais de fls. 12/13 e 143/145 - indicam, no caso concreto, que o réu Rodrigo, aparentemente, estaria se dedicando à prática criminosa. 



    (…) 



    Eventuais condições subjetivas favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão processual quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação, como é o caso dos autos. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Precedentes: AgRg no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020. “



    Denota-se dos autos que o magistrado singular fundamentou a constrição cautelar no modus operandi do ora paciente. 



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Ademais, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente